Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Fixação de honorários sobre o excesso de execução. Cabimento. Preclusão. Inexistência. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido do Distrito Federal de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução, por considerar intempestivo o pedido deduzido pelo ente distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a possibilidade de reconhecimento da preclusão de pedido de fixação de honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no curso da execução.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há preclusão para fixação de honorários advocatícios no processo de execução contra a Fazenda Pública. (STJ - AgInt no REsp: 1769096 RS 2018/0251385-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 13/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)
4. Demais disso, no caso, antes mesmo de prolatada a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, o Distrito Federal requereu a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução apurado, mas não houve manifestação do Juízo a respeito, o que também afasta eventual reconhecimento da preclusão.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1769096/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 13.12.2021.